Tribunal: STJ
Processo: 5233549-57.2018.8.09.0168
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2582630 - GO
(2024/0071941-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SANDRO ALEXANDER FERREIRA
ADVOGADOS
: RHUAN LUIZ DE FARIA - GO032332
LUIZ ANTONIO DEMARCKI OLIVEIRA - GO023876
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
ADVOGADA
: MARIANNA DE MOURA NOVAIS - GO056917
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. ARTS. 219 E 1.003, § 5o, DO
DATA DE INTIMAÇÃO CERTIFICADA NOS
CPC/2015.
AUTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ALEGAÇÃO
DE DIVERGÊNCIA NA DATA DE PUBLICAÇÃO. PRINT
DE TELA EXTRAÍDO DE SISTEMA ELETRÔNICO OU
DE PÁGINA DA INTERNET. MEIO INIDÔNEO PARA
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE.
§ 6o, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA
ART. 1.003,
CONSOLIDADA DO STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA55552239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 31/03/2026 16:28:21
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: c4e9df51-ad06-4a1f-9e27-d357c72bfb7e

O prazo para interposição do recurso especial é de 15
2.
(quinze) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil
subsequente à intimação do acórdão recorrido.
A certidão de intimação constante dos autos goza de
3.
presunção relativa de veracidade e prevalece sobre informações
extraídas de sistemas eletrônicos ou de páginas da internet. A
alegação de erro na contagem do prazo recursal deve ser
comprovada por documento idôneo, não sendo suficientes
meros
de tela ou de imagens de sítios virtuais.
prints
A jurisprudência assentada desta Corte Superior é no sentido
4.
de que, para o reconhecimento de eventual indução a erro na
contagem do prazo processual, é indispensável a existência,
nos autos, de prova robusta e inequívoca, como a indicação
expressa, na própria certidão de intimação, de informação
incorreta prestada pelo Tribunal de origem. A simples
apresentação de
de tela de computador não é suficiente
prints
para infirmar a presunção de validade dos registros oficiais.
Precedentes.
No caso, a parte recorrente foi regularmente intimada do
5.
acórdão recorrido em
Considerando-se o início da
11/9/2023.
contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, 12/9/2023,
o termo final para a interposição do recurso especial ocorreu em
O apelo nobre, contudo, foi protocolado apenas em
2/10/2023.
Intempestividade manifestamente evidenciada.
3/10/2023.
Incumbe à parte recorrente o ônus de comprovar, no ato da
5.
interposição do recurso, eventual circunstância apta a alterar o
termo inicial ou final do prazo recursal, nos termos do
§ 6o, do
nos termos do
§ 6o,
art. 1.003,
CPC/2015.
art. 1.003,
do CPC, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto,
mesmo após regularmente intimada para tanto.
Agravo interno não provido.
6.
Documento eletrônico VDA55552239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 31/03/2026 16:28:21
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: c4e9df51-ad06-4a1f-9e27-d357c72bfb7e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55552239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 31/03/2026 16:28:21
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: c4e9df51-ad06-4a1f-9e27-d357c72bfb7e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2582630 - GO
(2024/0071941-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SANDRO ALEXANDER FERREIRA
ADVOGADOS
: RHUAN LUIZ DE FARIA - GO032332
LUIZ ANTONIO DEMARCKI OLIVEIRA - GO023876
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
ADVOGADA
: MARIANNA DE MOURA NOVAIS - GO056917
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. ARTS. 219 E 1.003, § 5o, DO
DATA DE INTIMAÇÃO CERTIFICADA NOS
CPC/2015.
AUTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ALEGAÇÃO
DE DIVERGÊNCIA NA DATA DE PUBLICAÇÃO. PRINT
DE TELA EXTRAÍDO DE SISTEMA ELETRÔNICO OU
DE PÁGINA DA INTERNET. MEIO INIDÔNEO PARA
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE.
§ 6o, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA
ART. 1.003,
CONSOLIDADA DO STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA55058771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:09
Código de Controle do Documento: 369ff49f-824c-462e-a400-3b7fd3eea553

O prazo para interposição do recurso especial é de 15
2.
(quinze) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil
subsequente à intimação do acórdão recorrido.
A certidão de intimação constante dos autos goza de
3.
presunção relativa de veracidade e prevalece sobre informações
extraídas de sistemas eletrônicos ou de páginas da internet. A
alegação de erro na contagem do prazo recursal deve ser
comprovada por documento idôneo, não sendo suficientes
meros
de tela ou de imagens de sítios virtuais.
prints
A jurisprudência assentada desta Corte Superior é no sentido
4.
de que, para o reconhecimento de eventual indução a erro na
contagem do prazo processual, é indispensável a existência,
nos autos, de prova robusta e inequívoca, como a indicação
expressa, na própria certidão de intimação, de informação
incorreta prestada pelo Tribunal de origem. A simples
apresentação de
de tela de computador não é suficiente
prints
para infirmar a presunção de validade dos registros oficiais.
Precedentes.
No caso, a parte recorrente foi regularmente intimada do
5.
acórdão recorrido em
Considerando-se o início da
11/9/2023.
contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, 12/9/2023,
o termo final para a interposição do recurso especial ocorreu em
O apelo nobre, contudo, foi protocolado apenas em
2/10/2023.
Intempestividade manifestamente evidenciada.
3/10/2023.
Incumbe à parte recorrente o ônus de comprovar, no ato da
5.
interposição do recurso, eventual circunstância apta a alterar o
termo inicial ou final do prazo recursal, nos termos do
§ 6o, do
nos termos do
§ 6o,
art. 1.003,
CPC/2015.
art. 1.003,
do CPC, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto,
mesmo após regularmente intimada para tanto.
Agravo interno não provido.
6.
Documento eletrônico VDA55058771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:09
Código de Controle do Documento: 369ff49f-824c-462e-a400-3b7fd3eea553

RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto por SANDRO
(RELATOR):
ALEXANDER FERREIRA contra decisão que não conheceu do
recurso, por intempestividade do recurso especial.
O agravante sustenta que o apelo nobre teria sido interposto dentro
do prazo legal, afirmando que a data correta de publicação do acórdão
recorrido seria diversa daquela considerada na decisão agravada. Para
tanto, junta aos autos
de tela que afirma extraído do espelho do
print
Diário da Justiça eletrônico.
Intimado para sanar eventual irregularidade quanto à aferição da
tempestividade do recurso especial, nos termos do
§ 6o, do
art. 1.003,
o agravante junta Petição a fls.
explicando a
CPC/2015,
482/483
tempestividade do agravo interno interposto contra a decisão ora
agravada, e não do recurso especial considerado intempestivo.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
(RELATOR):
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Consoante se extrai dos autos, a parte recorrente foi regularmente
intimada do acórdão recorrido em
conforme certidão
11/9/2023,
expedida pelo Tribunal de origem, a fls. 348. Considerando-se o início
da contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, o termo final
para a interposição do recurso especial ocorreu em
O apelo,
2/10/2023.
Documento eletrônico VDA55058771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:09
Código de Controle do Documento: 369ff49f-824c-462e-a400-3b7fd3eea553

contudo, foi protocolado apenas em
revelando-se, portanto,
3/10/2023,
manifestamente intempestivo.
A tentativa de afastar tal conclusão mediante a juntada de
de
prints
tela ou de imagens extraídas de páginas da
não se mostra
internet
juridicamente idônea. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que a aferição da tempestividade recursal deve ser comprovada por
documento idôneo, não bastando meras reproduções de sistemas
eletrônicos ou consultas informais a sítios virtuais.
Nesse sentido, esta Corte Superior já assentou que, para o
reconhecimento de eventual indução a erro na contagem do prazo
processual, é indispensável a existência, nos autos, de prova robusta e
inequívoca, como a indicação expressa, na própria certidão de
intimação, de informação incorreta prestada pelo Tribunal de origem. A
simples apresentação de
de tela de computador não é suficiente
prints
para infirmar a presunção de validade dos registros oficiais.
Neste sentido, confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL.
LATROCÍNIO.
INTEMPESTIVIDADE. ERRO NO SISTEMA ELETRÔNICO.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO.
ÔNUS DA PARTE. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE.
COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. ERRO PROCESSUAL. JUSTA CAUSA. NÃO
OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Para a comprovação de possível indução a erro na contagem do
prazo processual, é indispensável que haja, nos autos, documento que
comprove a alegação da parte, como a indicação, na própria certidão
de intimação, do prazo recursal fixado pelo Tribunal de origem. A
apresentação de prints de tela ou a imagem de página extraída da
internet e inserida na petição do recurso não são suficientes para se
concluir que houve falha na prestação da informação pelo Tribunal.
Documento eletrônico VDA55058771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:09
Código de Controle do Documento: 369ff49f-824c-462e-a400-3b7fd3eea553

2. O recurso foi considerado intempestivo porque não foi
comprovada, no momento da interposição do recurso especial, por
meio da juntada de documento idôneo, a suspensão do expediente
forense no Tribunal local;
3. No pedido de reconsideração (fls. 1284-1289), a parte se limita a
inserir na petição print de tela de computador, com o objetivo de fazer
prova do alegada indução a erro, o que não constitui meio idôneo de
demonstração da falha que pretende atribuir à informação prestada
pela Corte a quo. Precedentes.
4. Assim, ainda que fosse possível considerar eventual erro no sistema
eletrônico, isto, por si só, não seria capaz de suprir a omissão na
juntada de documento idôneo do recesso forense estadual no ato da
interposição do recurso que se pretende seja conhecido.
Portanto, a manutenção da intempestividade recursal é medida que se
impõe ao presente caso.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.625.593/MA,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
15/10/2024,
21/10/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO RARO.
ARTS. 219 E 1.003, §5o, DO CPC. PRAZO EQUIVOCADO
SUGERIDO PELO SISTEMA PROJUDI. IRRELEVÂNCIA.
FUNÇÃO MERAMENTE AUXILIAR. ÔNUS EXCLUSIVO DA
PARTE DILIGENCIAR PELA CO RRETA OBSERVÂNCIA DOS
PRAZOS. PRINTS DE TELA. INIDONEIDADE. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O prazo para interposição de recurso especial na esfera cível é de
15 dias úteis.
2. "A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e na
legislação que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo
que é ônus da parte diligenciar por sua correta observância" (AgInt no
Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma,
AREsp n. 2.219.318/MA,
DJe 26.04.2023).
3. "A utilização de informações do sistema PROJUDI não exime a
parte do ônus de comprovar a tempestividade do recurso, sendo
Documento eletrônico VDA55058771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:09
Código de Controle do Documento: 369ff49f-824c-462e-a400-3b7fd3eea553

necessário documento idôneo" (AgInt no AREsp n. 2.357.170/PR,
Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, DJEN 15.08.2025).
4. "Em que pese o julgamento do
no qual a
EAREsp n. 1759860/PI,
Corte Especial firmou entendimento segundo o qual a falha induzida
por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal
deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da
boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso, é
certo que a jurisprudência desta Corte Superior também firmou
entendimento de que o referido equívoco deve ser comprovado por
documento idôneo, não bastando mero print do sistema" (AgRg nos
EDcl no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a
AREsp n. 2.529.427/PR,
Turma, DJe 14.06.2024).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza
AREsp n. 2.629.943/GO,
de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
22/12/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. SUSPENSÃO DO
PRAZO. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. DOCUMENTO IDÔNEO.
1. Ação monitória.
2. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo
recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do acórdão
recorrido (recurso interposto sob a égide do
).
CPC/15
3. A ocorrência de feriado local ou de suspensão dos prazos
processuais deve ser comprovada por meio de documento hábil no ato
de interposição do recurso, não sendo possível fazê-lo posteriormente.
4. A mera alegação nas razões recursais, o print de tela ou a imagem
de página extraída da internet, sem o inteiro teor do correspondente
ato normativo, não servem para comprovar a tempestividade recursal.
Precedentes.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 3.012.202/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
19/12/2025)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. ALEGAÇÃO
Documento eletrônico VDA55058771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:09
Código de Controle do Documento: 369ff49f-824c-462e-a400-3b7fd3eea553

DE INCORREÇÃO DO SISTEMA PROCESSUAL ELETRÔNICO
DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO,
POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO, NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO DA INSURGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE
QUE
NÃO
PODE
SER
AFASTADA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1. É manifestamente intempestivo o recurso especial interposto fora
do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI,
os
art. 994,
c/c
arts. 1.003, § 5o, e 219, caput, todos do CPC.
2. Na hipótese, a despeito das razões apresentadas na petição de
agravo interno e do próprio agravo em recurso especial, acerca do
apontado equívoco na informação constante do sistema do Tribunal
local, a comprovação dessa alegação não ocorreu por meio de
documento idôneo, tendo a parte agravante se valido, apenas, da
juntada de prints de tela de computador para tal fim.
3. Este Sodalício possui o entendimento de que, "[p]ara a
comprovação de possível indução a erro na contagem do prazo
processual, é indispensável que haja, nos autos, documento que
comprove a alegação da parte, como a indicação, na própria certidão
de intimação, do prazo recursal fixado pelo Tribunal de origem. A
apresentação de prints de tela ou a imagem de página extraída da
internet e inserida na petição do recurso não são suficientes para se
concluir que houve falha na prestação da informação pelo Tribunal"
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.625.593/MA,
Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
15/10/2024,
21/10/2024)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.203.735/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
9/6/2025,
12/6/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. MANEJO
FORA DO PRAZO LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS. PARTE
REGULARMENTE INTIMADA PARA COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL. PRINT DA TELA DO SITE DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. MEIO INADEQUADO PARA COMPROVAÇÃO DA
SUSPENSÃO DO PRAZO NA CORTE LOCAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55058771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:09
Código de Controle do Documento: 369ff49f-824c-462e-a400-3b7fd3eea553

1. O recurso especial é manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219, caput, todos do
art. 994,
c/c
Código de Processo Civil.
2. Percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual,
em petição de regularização, não cumpriu a determinação, porquanto
não trouxe documentos aptos a comprovação do feriado local nos dias
24 de junho (São João), 1o de julho e 2 de julho de 2024
(Independência da Bahia).
3. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior a
"apresentação de prints de tela ou a imagem de página extraída da
internet e inserida na petição do recurso não são suficientes para se
concluir que houve falha na prestação da informação pelo Tribunal"
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp 2.146.308/RN,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/3/2024,
.
14/3/2024)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.916.070/BA,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
29/10/2025,
.
4/11/2025)

Ressalte-se, ainda, que, nos termos do
§ 6o, do CPC,
art. 1.003,
incumbe exclusivamente à parte recorrente comprovar, no ato da
interposição do recurso, eventual circunstância apta a alterar o termo
inicial ou final do prazo recursal, ônus do qual não se desincumbiu no
caso concreto, mesmo após regularmente intimada para tanto.
Assim, ausente prova idônea capaz de afastar a certidão de
intimação constante dos autos, impõe-se a manutenção da decisão
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55058771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:09
Código de Controle do Documento: 369ff49f-824c-462e-a400-3b7fd3eea553

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.582.630 / GO
Número Registro: 2024/0071941-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
523354957 52335495720188090168
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SANDRO ALEXANDER FERREIRA
ADVOGADOS
: RHUAN LUIZ DE FARIA - GO032332
LUIZ ANTONIO DEMARCKI OLIVEIRA - GO023876
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
PROCURADORA : MARIANNA DE MOURA NOVAIS - GO056917
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANDRO ALEXANDER FERREIRA
ADVOGADOS : RHUAN LUIZ DE FARIA - GO032332
LUIZ ANTONIO DEMARCKI OLIVEIRA - GO023876
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS
ADVOGADA
: MARIANNA DE MOURA NOVAIS - GO056917
TERMO
Documento eletrônico VDA55527807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 25c34d13-264e-48f8-b0cc-58d23332d4f4

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:50:43
Código de Controle do Documento: 25c34d13-264e-48f8-b0cc-58d23332d4f4